Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709387-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, indeferiu o pedido de não inclusão dos honorários da fase de conhecimento nos cálculos da liquidação (ID 83931030, origem). Em suas razões (ID 24523047), narram tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo o juízo de origem inicialmente rejeitado a impugnação ofertada pela Fazenda Pública contra a cobrança dos honorários, inerentes à fase de conhecimento na ação coletiva, na execução individual. Por conseguinte, tornando sem efeito a decisão anterior (ID 56182266), o douto magistrado a quo entendeu novamente pela inclusão dos honorários da fase de conhecimento, determinando aplicação do IPCA na correção monetária. Aduzem a incompetência do juízo da execução individual para fixação dos honorários devidos na fase de conhecimento, o que deve ocorrer perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá, do mesmo modo, a respectiva liquidação. Afirmam que, no caso concreto, a sentença exequenda foi clara ao determinar a previa liquidação para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, na forma do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Nesse passo, sendo ilíquida a sentença, não há título judicial passível de execução. Sustentam que os percentuais do §4o do art. 85 do CPC variam entre 20% a 1%, a depender do valor da condenação ou do proveito econômico. In casu, a definição dos percentuais foi postergada para liquidação de sentença do montante global da condenação coletiva, de modo a observar o correto enquadramento do art. 85 do CPC. Defendem que a proliferação de cumprimentos de sentença para a execução dos honorários de sucumbência implicará indevida sobrecarga à Fazenda Pública. Ademais, narram ter o juízo de origem entendido pela majoração dos honorários advocatícios para 20%, enquanto, em verdade, o STJ, no REsp n. 1.711.432/DF, majorou “em 10%” os honorários fixados por este TJDFT, o que deve ser aplicado ao percentual encontrado em sede de liquidação. No tocante ao índice de correção monetária, o juízo a quo aplicou o IPCA, em razão do julgamento do RE n. 870.947 perante o Supremo Tribunal Federal. Argumenta violação ao entendimento do STJ, proferido no julgamento do REsp n. 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual deve ser preservada a coisa julgada sobre a correção monetária. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão hostilizada, haja vista a necessidade de evitar a expedição de RPV/Precatório. No mérito, requerem sua reforma. Ausência de preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de não inclusão dos honorários da fase de conhecimento nos cálculos da liquidação (ID 83931030, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Sem avançar sobre a plausibilidade do direito invocado, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos de origem, observa-se ter o douto magistrado a quo condicionado o prosseguimento do feito à preclusão da decisão ora guerreada, razão pela qual a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator